Tribunal: TJDFT
Processo: 0715819-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSÁRIO. ANOTAÇÃO NO DETRAN. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 1.361, § 1o, do Código Civil prevê como regra para constituição da propriedade fiduciária o registro do contrato em cartório de registro de títulos e documentos.
1.1. A exigência não se aplica ao caso de veículos, conforme ressalva feita na parte final do dispositivo, que devem ter o gravame anotado no órgão competente para o licenciamento do bem.
1.2. O registro do contrato em cartório de registro de títulos e documentos também não é exigido na hipótese de cessão fiduciária de título de crédito. Precedente.
2. Tratando-se de ação de busca e apreensão de automóvel fundada em cédula de crédito bancário e demonstrado o registro do gravame no Detran, é indevida a exigência de registro do contrato em cartório de registro de títulos e documentos como requisito para prosseguimento da ação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.